Tribunal: TJDFT
Processo: 0719610-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. ART. 1699 DO CÓDIGO CIVIL. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O instituto dos alimentos decorre da solidariedade que deve haver entre os membros de uma família ou parentes e tem por finalidade assegurar o exercício do direito à vida, previsto no artigo 5o da Constituição da República. 1.1. O critério para a fixação do quantum alimentar resulta da conjugação do trinômio: necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e razoabilidade no arbitramento, com esteio no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.
2. De acordo com o artigo 1.699 do Código Civil, para fins de revisão do valor dos alimentos, faz-se necessária a comprovação da ocorrência de alteração na situação financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando, recaindo tal ônus sobre o alimentante, nos casos em que pretenda reduzir a pensão alimentícia previamente fixada.
3. No caso concreto, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a alteração em sua capacidade financeira. 3.1. Os elementos de prova juntados aos autos não permitem, em uma análise perfunctória, concluir que o agravante não reúna condições de arcar com o pagamento de pensão alimentícia no patamar outrora fixado.
4. A análise a respeito da viabilidade da minoração dos alimentos demanda dilação probatória a fim de que se possa averiguar a real necessidade do alimentando e a possibilidade do agravante em fornecê-los, circunstância que impede o deferimento da tutela de urgência.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.